Tribunal: TJMT
Processo: 1035462-78.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035462-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCINEIA DA SILVA - CPF: 750.679.781-04 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débitos referentes a descontos indevidos de título de capitalização não contratado, determinando a devolução simples dos valores pagos, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a devolução em dobro dos valores cobrados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, sendo sua obrigação comprovar a regularidade da contratação do serviço.

4.

A instituição financeira não demonstrou que a recorrente autorizou os descontos relativos ao título de capitalização, configurando falha na prestação do serviço.

5.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, salvo hipótese de engano justificável, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva do fornecedor (EREsp 1.413.542/RS).

7.

O desconto indevido em conta bancária configura dano moral in re ipsa, pois impõe ao consumidor transtornos que ultrapassam o mero dissabor, justificando a reparação.

8.

O quantum indenizatório é fixado em R$ 3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035462-78.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lucineia da Silva

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para:
a) DECLARAR
a inexistência das cobranças discutidas nestes autos, e por consequente,
CONDENAR
a Requerida a restituir de forma simples o valor de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), devidamente corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do efetivo desconto, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil;
b) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9099/95”.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente pretende a reforma da sentença quanto a devolução em dobro do valor cobrado e que seja indenizada pelos danos morais sofridos.

O banco reclamado, por sua vez, argumenta que a cobrança é válida, pois o serviço foi devidamente contratado pela autora.

Na petição inicial, a autora alega que, ao analisar seus extratos bancários, identificou descontos recorrentes sob a rubrica “Título de Capitalização”, os quais não foram contratados nem autorizados. Discorre que, diante da irregularidade, buscou, sem êxito, a cessação das cobranças e a devolução dos valores indevidamente debitados.

Pois bem.

O presente caso versa sobre relação de consumo, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A recorrente nega a contratação do título de capitalização, logo, caberia ao recorrido comprovar a regularidade da contratação e a existência de autorização expressa para os descontos, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Contudo, não houve nos autos a juntada de qualquer contrato assinado ou prova da anuência da parte autora, configurando-se, assim, falha na prestação do serviço.

A jurisprudência entende que descontos indevidos em conta corrente, configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, prescindem de prova do prejuízo concreto, pois decorrem da própria ilicitude da conduta da instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO PRODUTO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VENDA CASADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR.
VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1010098-94.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS – MULTA AFASTADA -
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO CONTRATADO NÃO ATENDIDO PELO RECLAMADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1047741-38.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser firmado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais julgados análogos proferidos por essa Turma Recursal.

Quanto a devolução em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O
consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. No caso concreto, o banco recorrente não possuía autorização para realizar os descontos, contrariando a boa-fé objetiva e impondo ao consumidor ônus indevido.

Por fim, é importante registrar que o banco havia trazido a informação de que na data de 20/12/2023 houve o resgate do título de capitalização, no valor de R$ 512,96, conforme consta no corpo da contestação e abaixo destacado:

Entretanto, a autora anexou os extratos integrais de sua conta, sendo que não existe essa informação na data correspondente.

No dia 20/12/2023, existe somente um crédito de conta poupança no valor de R$ 500,00, não se tratando do resgate informado, conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, ante a ausência da prova efetiva de um suposto resgate, deve o valor ser integralmente restituído a autora, na forma dobrada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
e determino que a restituição da importância descontada seja, em dobro, no valor de
R$ 1.240,00
(mil duzentos e quarenta reais), mantendo a correção monetária e juros fixados na sentença. Condeno, ainda, o banco recorrido ao pagamento de R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025